Tribunal: TJBA
Processo: 8071946-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071946-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOELICE ROSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JURANDY FERREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA CONTRATO FIRMADO, DOCUMENTOS PESSOAIS, BIOMETRIA FACIAL E COMPROVANTES DE DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais de comarca na Bahia, que, nos autos de ação de repetição de indébito por danos morais e materiais, concedeu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de que haveria queixas de fraude na contratação de cartão de crédito consignado.

2. A parte autora alegou desconhecer a contratação do referido cartão de crédito e afirmou que os valores descontados mensalmente de seu benefício eram indevidos, tendo procurado administrativamente resolver a questão antes do julgamento da ação. A decisão de primeiro grau estes apresenta os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob o entendimento de que a cobrança indevida reduziria a renda mensal da parte autora, comprometendo sua subsistência.

3. Inconformada, uma instituição agravante sustentou que a contratação financeira era regularmente formalizada e que a parte agravada tinha plena ciência dos termos pactuados. Alegou que apresentou documentos que comprovam a validade do contrato e a eficácia da liberação de valores em favor da parte agravada, razão pela qual requereu a revogação da tutela antecipada concedida na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão recorrida foi informada dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o disposto no art. 300 do CPC;

(ii) avaliar se os elementos constantes dos autos permitem concluir pela existência ou inexistência da relação contratual entre as partes, especialmente diante da alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e (ii) o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A ausência de quaisquer desses elementos impede o adiamento da medida antecipada.

6. No caso concreto, a instituição financeira agravante apresentou nos autos documentos que comprovaram a contratação do cartão de crédito consignado, incluindo contrato assinado com autenticação digital, cópia dos documentos pessoais da parte agravada, registro de biometria facial e comprovantes de depósitos realizados na conta bancária da agravada, demonstrando a liberação do crédito.

7. A simples alegação da parte agravada de que desconhecia a contratação não é suficiente, por si só, para propor a suspensão de descontos, especialmente diante da existência de elementos que indicam a regularidade do negócio jurídico. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar acusações mínimas da irregularidade alegada.

8. O perigo de dano irreparável, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada, não se verifica no presente caso. Caso ao final da demanda seja constatada a inexistência da dívida, os valores indevidamente descontados poderão ser restituídos pela instituição financeira, eliminando o risco de prejuízo irreparável.

9. O Tribunal de Justiça da Bahia tem entendimento consolidado no sentido de que a suspensão dos descontos em contratos de cartão de crédito consignado prova exigir inequívoca da irregularidade na contratação, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor. Além disso, o lapso temporal entre os dados da suposta contratada e o auxílio da ação deve ser considerado na análise da tutela de urgência, pois pode indicar uma inexistência de urgência que justifica a antecipação dos efeitos da decisão.

10. Diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem, impõe-se a reforma da decisão agravada, restabelecendo os descontos decorrentes da contratação do cartão de crédito consignado, sem prejuízo da continuidade da instrução probatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11. Dado provimento ao Agravo de Instrumento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8071946-41.2024.8.05.0000
, em que figuram
como agravante o
BANCO BMG SA
e como agravada
JOELICE ROSA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente